Tribunal: TJDFT
Processo: 0735476-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735476-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA AGRAVADO: FRANCISCA CRISTINE DA SILVA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o arresto ou a penhora no rosto dos autos do processo n. 0011212-60.2018.5.18.0131, que tramita na Vara do Trabalho de Luziânia/GO, no valor de R$ 22.555,24 (vinte e dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). A leitura da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau indica que o indeferimento decorreu da ausência de demonstração de risco de dano de improvável reparação e que a probabilidade do direito não dispensa o implemento do contraditório. O Juízo de Primeiro Grau ressaltou, ainda, que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 permite que o advogado solicite o pagamento dos honorários advocatícios nos próprios autos em que haverá a expedição de alvará ou de precatório, o que salvaguardaria a eventual satisfação do crédito alegado pelo agravante. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de que seja deferida a tutela de urgência consistente em determinar o arresto ou a penhora no rosto dos autos do processo n. 0011212-60.2018.5.18.0131. Afirma que a probabilidade do direito decorre do contrato de honorários firmado entre as partes e que o perigo de dano decorre do fato de a verba ter caráter alimentar. A análise perfunctória dos autos indica não ter havido impugnação do fundamento relacionado à necessidade do contraditório e ao disposto no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil e no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator